Tribunal: STM
Processo: 7000629-61.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000629-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000629-61.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 5º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TEORIA DO
AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO. FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: "i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.".
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o
furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
Vale dizer que, independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a prática
delituosa descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão da posse,
sendo irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de vigilância, ou
mesmo que tenha sido recuperado posteriormente.
A aplicação do Princípio da Insignificância deve ser analisada sob a ótica da preservação
dos Princípios da hierarquia e da disciplina militares. O furto de aparelho celular representa
grave violação desses Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta.
São inaplicáveis os §§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar quando a devolução da
res furtiva não resultou de arrependimento do Acusado, mas sim em decorrência da
apreensão do aparelho celular que estava na posse de outro colega de farda.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 8 a 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 24 de junho de 2020, que condenou o ex-
Sd Ex GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no artigo 240, § 5º,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, nos seguintes termos:

"(...) No dia 22 de fevereiro de 2018, o ora denunciado GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO,
então soldado do efetivo variável do 5º Batalhão de Suprimento, subtraiu um aparelho
celular - marca Samsung, modelo SM-G532MT, pertencente àquela Organização Militar.
Segundo consta nos autos do IPM, naquele dia foi realizada uma conferência de material da
Reserva de Material da Companhia de Comando e Apoio e 1º Companhia de Suprimento
(Res Mat Cia C Ap / 1ª Cia Sup), ocasião em que diversos Soldados do Efetivo Variável
foram incumbidos para transportar o material do interior da reserva até o depósito Classe I,
local da conferência.
Entre os soldados destacados estava o ora denunciado, que no desempenho da missão
observou a existência de aparelhos celulares novos, ainda em suas caixas, guardados em
um armário dentro da reserva de material, quando, então, surgiu a ideia de subtrair um
deles.
Assim, durante o intervalo para o almoço, ao passar em frente a referida reserva e notar
que a porta estava aberta e que não havia ninguém no local, o denunciado entrou e dirigiu-
se até o armário, que se encontrava aberto. De lá subtraiu, para si, uma das caixas
contendo o aparelho celular novo, colocando-a no bolso de sua calça camuflada.
Ato contínuo, o denunciado foi até os fundos do Batalhão, onde descartou nas lixeiras a
caixa e outros itens, ficando apenas com o aparelho propriamente dito, os fones de ouvido,
a bateria, o carregador e o cabo USB. Então, guardou os materiais subtraídos dentro de seu
armário no alojamento, até o final do expediente, quando os retirou do Batalhão
escondidos dentro de sua mochila.
No dia 25 de Fevereiro de 2018, no mesmo alojamento, o Soldado EP NOGUEIRA ofereceu
aos demais soldados presentes o seu aparelho celular para venda (um iPhone 5S Apple
16G). A oferta foi imediatamente aceita pelo Sd EV GARBO, que prontamente ofereceu
como forma de pagamento o aparelho subtraído (novo) e uma diferença em dinheiro (R$
350,00).
Sem saber da origem ilícita do material, o Sd EP NOGUEIRA fechou o negócio com o
denunciado, nos termos propostos.
Os fatos começaram a ser descobertos no dia 1° de Março de 2018 (quinta-feira), quando a
1º Ten. JANAÍNA, Fiscal do Contrato de telefonia móvel do Batalhão, foi até a Reserva de
Material pegar 5 (cinco) aparelhos celulares para habilitação e posterior distribuição,
oportunidade em que verificou a falta de 1 (um) deles e comunicou ao Encarregado de
Material, STen. SADAL AMORIM.
Ainda no mesmo dia 1º de Março de 2018 (quinta-feira), o S Ten SADAL AMORIM
diligenciou com seus auxiliares em busca do aparelho sumido, período em que o Sd EP
NOGUEIRA foi até a Reserva de Material para conversar, tomando conhecimento do
ocorrido.
Com base nas informações recebidas acerca das características do aparelho faltante, o Sd
EP NOGUEIRA apresentou ao STen SADAL AMORIN o aparelho que havia trocado com o Sd
EV GARBO, como sendo provavelmente o que havia sumido, o que foi posteriormente
confirmado, através da verificação do respectivo número do IMEI3 e de exame pericial.
Interrogado no IPM (fls. 5-7, do evento 14, doc. 2), o denunciado confessou a subtração tal
qual acima narrado.
O bem pertencente à Fazenda Nacional, subtraído pelo denunciado, foi avaliado em R$
684,88 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), como faz certo o
Laudo de Avaliação acostado no evento 14, doc. 3.
Assim, temos que o denunciado GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO incidiu no tipo penal
previsto no artigo 240, § 5º, do Código Penal Militar, consistente no crime de Furto

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
Qualificado, por ter subtraído o aparelho de telefonia móvel pertencente à Fazenda
Nacional, no interior do 5º Batalhão de Suprimento (...)".

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Portaria nº 09-S1, do Comandante do 5º Batalhão de Suprimento, de 2 de março de 2018, consignando o
seguinte:

"(...) Tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no DIEx referenciado, que narra o
extravio de um aparelho celular do interior da Reserva de Material e, posteriormente, a
entrega na Cia, de um aparelho com as mesmas características pelo Sd EP NOGUEIRA,
instauro a respeito do ocorrido esta sindicância, a fim de apurar os fatos e as
circunstâncias que os cercam, especialmente a possibilidade de ter ocorrido ato ilícito no
evento, apontando a eventual responsabilidade do(s) envolvido(s) (...)";

2) Auto de Recolhimento e Apreensão, de 26 de março de 2018, do 5º Batalhão de Suprimentos,
descrevendo o aparelho apreendido nos seguintes termos:

"(...) encarregado do Inquérito Policial Militar, comigo, escrivão abaixo nomeado, procedeu
a autoridade ao recolhimento e a apreensão do Aparelho Celular Sansung (sic) Modelo SM-
G532MT (...) IMEI 1: 353116094122675, IMEI 2: 353117094122673, cor preta, que se
achava em poder do S Ten ISAAC SADAL AMORIM, Encarregado de Material da Companhia
de Comando e Apoio, e que ficará neste aquartelamento até ulterior deliberação, visto
constituir elemento necessário à elucidação do crime que motivou o presente Inquérito
(...)";

3) Certidão elaborada pelo Oficial Sindicante, em 9 de março de 2018, com a seguinte constatação:

"(...) A identificação do aparelho de telefonia celular entregue pelo Sd EP NOGUEIRA ao S
Ten SADAL AMORIM apresenta o número IMEI 353116094122675 na etiqueta existente na
caixa da bateria, na resposta ao código *#06# pelo sistema do celular e no e-mail da
empresa, levando a concluir que o aparelho é de propriedade do 5° Batalhão de
Suprimento e é o mesmo que foi subtraído do interior da reserva de material da Cia C Ap
(...)";

4) Laudo de Avaliação Pecuniária realizado em 28 de junho de 2018, pelo 5º Batalhão de Suprimento, nos
seguintes termos:

"(...) Depois dos exames realizados, declaram que a identificação do aparelho de telefonia
celular- Samsung Modelo SM-G532MT, SSN:-6532 MTGSMH, FCC ID: A3LSMG532M,
Alimentação 3,8V - 1500mA, ANATEL 04120-16-00953, de origem da empresa Cerrado
Audiovisual Eirele - ME, CNPJ nº 20.671.146/0001-88, apresenta o número de Identificação
Internacional de Equipamento Móvel-IMEI 353116094122675 - na etiqueta existente na
caixa da bateria, na resposta ao código *#06# pelo sistema do celular e no e-mail da
empresa Cerrado Audiovisual Eirele - ME, levando a concluir que o aparelho é de
propriedade do 5º Batalhão de Suprimento, sendo o valor original do objeto subtraído de
R$ 684,88 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), comprovado pelo
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica-DANFE nº 658, Série: 1, emitida em 19 de
dezembro de 2017 (...)".

Foram ouvidas as seguintes testemunhas em sede de Sindicância:

1) ST Ex Isaac Sadal Amorim, que afirmou que:

"(...) na quinta feira passada, dia 10 Mar 2018, a Ten Janaina, foi até a Reserva de Material
da Cia C Ap, para pegar os celulares que lá estavam guardados até sua distribuição, ao
verificar os aparelhos, foi visto que faltava 1 dos 9 existentes. No mesmo momento o
depoente reuniu o pessoal que estava trabalhando na reserva: Sd MANDELE, Sd FERRARINI,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
Sd SCARSO, Sd ELOI e Sd CALIL, e conversou sobre o sumisso (sic) do aparelho e da
relação de confiança que existe entre o depoente e seus auxiliares. Fruto da conversa com
os auxiliares, chegaram a conclusão que o aparelho poderia ter sumido no dia 22 Fev,
durante a retirada de material da reserva para uma conferência, que envolveu efetivo de
pessoal das duas SU da sede (1ª Cia Sup e Cia C Ap), quando todo o material individual de
campanha foi retirado pelo efetivo envolvido e era levado até os depósitos vazios em
reforma (Classe I) para conferência e contagem. No mesmo dia 1º Mar, no final (sic) da
tarde, o Sd NOGUEIRA, da Cia C Ap, procurou a testemunha, para tratar do caso do sumisso
(sic) do celular. Disse que o aparelho que estava de sua posse poderia ser o extraviado,
pelas características descritas e pela conincidência (sic) com o modelo dos outros
aparelhos lá guardados. Informou que havia adquirido, em uma troca com outro militar do
quartel, no final de semana imediatamente anterior, disse que a troca foi assim: deu seu
aparelho antigo, avaliado em R$900,00 (novecentos reais) em troca daquele aparelho novo
e a promessa de uma quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Com base nas
informações coincidentes - data da troca dos aparelhos, sumisso (sic) do outro celular,
descrição igual a dos que restaram e que o militar que forneceu o aparelho novo ter dito
que não tinha nota fiscal, havia se desfeito da caixa e que o aparelho era de uma terceira
pessoa, o próprio Sd NOGUEIRA concluiu que aquele poderia ser o aparelho extraviado. A
testemunha orientou que o Sd NOGUEIRA e os demais auxiliares da Reserva mantivessem
o assunto em reservado, sendo este de conhecimento apenas do Cap Tiago, Cmt Cia C Ap
e da Ten Janaina, Fiscal de Contrato de telefonia móvel. No dia seguinte, dia 2 Mar 2018,
foi feito um DIEx para S Cmt Btl informando os fatos e dados levantados, bem como a
possibilidade de identificação do aparelho sumido e do provável autor. O aparelho foi
entregue voluntariamente pelo Sd NOGUEIRA ao Cmt SU para a apuração real dos fatos.
Caracterizando sua total colaboração com o interesse do Batalhão. Perguntado como e
quando os celulares (sic) deram entrada na reserva de material, respondeu que recebeu no
inicio (sic) do ano, por ordem do Cel LEITE SILVA, Cmt U à época, advindo do Almoxarifado,
para que estes fosse utilizados em atividades da Unidade. Perguntado quem era a pessoal
responsável pela administração do uso dos aparelhos, respondeu que a Ten JANAINA, que é
a fiscal de contrato de telefoneia (sic) móvel e ainda iria fazer a habilitação dos celulares
junto a operadora (...) Perguntado onde os aparelhos constam na relação de material carga
do batalhão, respondeu que no Almoxarifado, pois aguardavam distribuição e habilitação,
para as missões as quais se destinariam. Perguntado se o Sd NOGUEIRA comentou o nome
do militar que lhe ofereceu o aparelho em tela, respondeu que era o Sd GARBO, da P Cia
Sup. Perguntado se foi feita a verificação do niumero (sic) do IMEI do aparelho que o Sd
NOGUEIRA apresentou, com os documentos de aquisição dos celulares, respondeu que não
foi feita, pois a nota fiscal consta apenas a descrição do modelo e a quantidade de 10
aparelhos (...)";

2) Sd Ex Rafael Nogueira de Oliveira, que afirmou que:

"(...) em conversa com outros militares, anunciou que estava interessado em vender ou
trocar seu celular, um iPhone 5S (Apple). Depois disso, o Sd EV GARBO demonstrou
interesse pelo aparelho e mostrou um aparelho J2 Prime (Samsung) novo, para trocar. Na
negociação, combinou-se que haveria a troca e um retorno em dinheiro, por parte do Sd EV
GARBO, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) com o objetivo de igualar
valores. Como chegaram a um acordo, já fizeram a troca dos aparelhos e o dinheiro seria
dado em duas parcelas, uma no pagamento Mar 2018 (R$100,00) e outra no pagamento de
Abr 2018 (R$250,00). Na semana que se iniciou, a testemunha foi até Reserva de Material
da Cia C Ap, e lá os Soldados da Reserva comentaram que havia sumido um aparelho
celular e comentaram que era igual ao que a testemunha estava na mão, a testemunha foi
questionada sobre a oriengem (sic) do aparelho e esta respondeu que havia feito negócio
no final de semana (domingo). Imediatamente, a testemunha se prontificou a ajudar na
procura, dispomibilizando (sic) o seu aparelho para que fosse feita uma verificação mais
detalhada. Naquele momento, iniciousse (sic) uma busca por informações, comparando os
outros aparelhos da reserva com o que se estava suspeitando ser o extraviado (o do Sd
NOGUEIRA), comparando os números de série, das baterias, características físicas do
modelo e outras mais. Depois disso a testemunha conversou com o STen SADAL AMORIM,
Encarregado de Material da SU, apresentando o aparelho como possivelmente ser o sumido

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
e relatando as coincidências, desde o sumisso (sic) até a troca no domingo. O aparelho não
foi recolhido de imediato, sendo entregue, voluntariamente, no outro dia para o STen
SADAL AMORIM, em uma reunião onde estavam o Ten AURÉLIO, STen EDILSON, o STen
SADAL AMORIM e o Sgt Medeiros, a testemunha disse que retirou o chip com seu número e
entregou o aparelho, que foi colocado em um saco e lacrado. Perguntado como tomou
conhecimento do extravio do aparelho, respondeu que foi na hora que os amigos, da
Reserva de material da SU, comentaram em uma conversa (...) Perguntado como o
aparelho chegou as mãos da testemunha, respondeu que pela troca de aparelhos com o Sd
EV GARBO, no domingo dia 25 Fev 2018, no Alojamento de Cb/Sd, quando combinaram a
troca com um retorno em dinheiro. Perguntado quem foi a pessoa que propôs o negócio
(troca dos celulares), respondeu que o Sd EV GARBO quem procurou a testemunha logo
após esta ter anunciado que queria trocar ou vender seu iPhne (sic) 5S, dizendo que queria
um iPhone e que daria um outro aparelho em troca. Troca esta que formalizou em um
compromisso (apresentando uma cópia nesta oitiva), tudo presenciado pelo Sd EV
HOFFMAN, que era o Plantão de Hora no domingo (...) Colocando-se a disposição do Cmdo
SU para qualquer esclarecimento. Inclusive entregando o aparelho suspeito para
conferência. Perguntado se já finalizou o negócio (troca dos celulares), respondeu que não,
firmaram as datas de 1° Mar e 1° Abr (datas dos pagamentos) para a quitação das parcelas
de R$100,00 (cem reais) e R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Perguntado se tem
algum documento entre as partes que caracterize o negócio (troca dos celulares),
respondeu que sim, um termo de compromisso para garantir o pagamento da divida.
Perguntado se a testemunha fez a habilitação do aparelho trocado, respondeu que não, o
aparelho tinha o chip do Sd EV GARBO e estava funcionando, provavelmente ele o fez, diz
que não chegou a fazer a transferência para seu nome, mas já havia trocado o chip e já
estava usando normalmente (...)";

3) 1° Ten Ex Janaina Moreira Rei, que afirmou que:

"(...) é Fiscal de Contrato do serviço de telefonia móvel desde Dez 2017, tem a atribuição
de verificar as condições do contrato com a VIVO Operadora (...). Disse que os aparelhos
comprados pela lª Cia Sup, num total de 10 (um destinado como reserva) foram recebidos
e guardados inicialmente no Almox, sendo depois entregues na Reserva de Matarial (sic)
da Cia C Ap. No dia 28 Fev (quarta-feira) foi até a reserva de material para apanhar 5
(cinco) aparelhos para habilitação e distribuição, chegando ao local constatou que havia a
falta de 1 (um) aparelho dos novos. Ao apontar a falta para os auxiliares da reserva, estes
confirmaram a falta com surpresa, atestando estarem todos os 9 (nove) até a sexta-feira
anterior, imediatamente o STen SADAL AMORIM chegou no local e recebeu com espanto a
notícia da falta de 1 (um) aparelho. Neste momento o Encarregado de Material da SU pediu
para a depoente que conversaria com seu pessoal e esclareceria o fato, reportanto (sic) em
breve. A depoente retirou-se da reserva de material e aguardou a solução do caso, retirou
os 5 (cinco) aparelhos como planejado e foi realizar as habilitações, permanecendo 3 (três)
ainda sob guarda da SU. No final da mesma quarta-feira, o STen SADAL AMORIM veio falar
com a Tenente sobre o caso, esclarencendo (sic) que havia um soldado que apresentou um
aparelho muito parecido com o sumido (novo) e que este havia sido adiquirido (sic) por
troca com outro militar do quartel. Soube que o aparelho suspeito ficou com a SU para
verificação. (...) Perguntado como foi a aquisição dos aparelhos e para que finalidade,
respondeu que via requisitória e com a finalidade de atender a comunicação entre o 5° B
Sup e a 2ª Cia Sup, bem como com as Vtr de transporte de suprimento nas viagens,
conforme documentos entregues. Perguntado quais são as características do contrato de
telefonia móvel, respondeu que são 9 linhas, pós-pagas, com serviços de telefonia e dados,
contrato novo, assinado em Jul 2017, podendo ser renovado até 5 (cinco) anos, sendo sua
1ª renovação agora em Jul 2018, as contas vem diretamente para um e-mail cadastrado e
são despachadas diretamente com o OD mensalmente. Perguntado algum celular já havia
sido habilitado e distribuído antes do fato, respondeu que sim, um aparelho para o TC
JORGE, S Cmt à época, e posteriormente repassado para o TC GONSALEZ, atual S Cmt, em
Jon 2018. Perguntado onde os aparelhos constam na relação de material carga do
batalhão, respondeu que deram entrada no Almoxarifado e depois foram movimentados
para a Reserva de Material da 1ª Cia Sup, que é acumulada pela S Ten SADAL AMORIM,
Encarregado de Material da Cia C AP. Perguntado se a assistente técnica tem os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
documentos de identificação dos aparelhos (Notas Fiscais, espelho da inclusão em carga,
nota de empenho, etc), respondeu que sim, conforme os documentos entregues.
Perguntado se foi feita a verificação do número do IMEI do aparelho que o Sd NOGUEIRA
apresentou, com os documentos de aquisição dos celulares, respondeu que sim, já foi feita
uma verificação e um dos IMEI recebidos pela empresa fornecedora dos aparelhos foi
identificado com o IMEI do aparelho apresentado pelo Soldado. Perguntado se o Sd
NOGUEIRA continua colaborando com os esclarecimentos dos fatos, respondeu que não
sabe (...)";

4) Sd Ex Lucas Hoffmann, que afirmou que:

"(...) no dia 25 Fev 2018, estava de serviço de plantão do alojamento dos Cb e Sd, e
presenciou uma conversa entre os Sd NOGUEIRA e Sd GARBO sobre uma negociação de
um celular, eles estavam sentados conversando, disse que o Sd NOGUEIRA disse primeiro
que queria vender um celular e o Sd GARBO falou logo em seguida que queria o aparelho,
o GARBO perguntou se o NOGUEIRA aceitaria um outro aparelho como parte de pagamento
do celular que estava oferecendo, e o NOGUEIRA aceitou, o Sd NOGUEIRA perguntou como
havia conseguido o celular e o GARBO disse que havia feito uma troca de seu videogame
pelo aparelho, naquele momento eles trocaram efetivamente. Perguntado se tomou
conhecimento do extravio de um aparelho celular da SU, respondeu que não, apenas há
alguns dias soube pelo Sd NOGUEIRA. Perguntado se conversou diretamente com o Sd
GARBO sobre a origem do aparelho, respondeu que conversou recentemente sobre a
origem do aparelho que deu na troca com o Sd NOGUEIRA e ele disse que havia comprado
nums (sic) página do FaceBook, mudando a versão que havia contado no dia 25 Fev, e
contou outra história para outros militares da SU, que havia ganhado o celular. Perguntado
quem foi a pessoa que propôs o negócio (troca dos celulares), respondeu que o Sd EV
GARBO porpôs (sic) ao SD NOGUEIRA logo após este ter anunciado que queria vender seu
iPhone 5S, dizendo que queria o aparelho e que daria um outro aparelho em troca (...)".

Na fase inquisitorial, o Réu foi inquirido em 21 de junho de 2018, tendo declarado que:

"(...) Perguntado se pegou o aparelho celular em tela, respondeu que Sim, confessou ter
subtraído o aparelho de dentro da Reserva de Material da Companhia de Comando e Apoio.
Perguntado quando ocorreu a subtração do celular, respondeu que no dia em que o Cap
THIAGO, Comandante da Companhia de Comando e Apoio, ordenou a retirada de todo o
material da Reserva de Material da referida Companhia, para uma conferência, que foi feita
no depósito da Classe I que está em reforma. A retirada dos materiais para a referida
conferência ocorreu toda na parte da manhã de uma quinta-feira, quando adentrou na
Reserva de Material por duas vezes para retirar material, sempre recebendo orientações do
que pegar e para onde transportar. Relata que no intervalo do almoço do mesmo dia a
Reserva de Material permaneceu aberta, onde em seu interior existe um armário de
madeira com portas de madeira e vidro e estava aberto, nele haviam (sic) diversos
celulares. Perguntado como subtraiu o celular, respondeu que pensou em furtar um celular
da reserva de material de alguma maneira, ainda não pensada (sic), teve a ideia entre o
término da manhã de trabalho e o final da hora do almoço (refeição propriamente dita),
deslocava-se de volta do banheiro de Cb/Sd após sua higiene quando percebeu que a porta
da Reserva de Material estava aberta e entrou. A partir deste momento passou a sondar o
ambiente para verificar se existia alguém e foi entrando na Reserva de Material, foi até o
armário onde haviam (sic) celulares e o encontrou aberto. Estando o armário aberto pegou
um aparelho lacrado ainda na caixa. Para sair da Reserva de Material colocou o celular no
bolso da calça do uniforme e dirigiu-se até os fundos do Batalhão, chegando na lixeira
descartou a caixa e outros itens de papel ficando com o aparelho, fones, fio USB e
carregador. Retornou ao alojamento onde guardou todos esses itens em sua mochila
dentro de seu armário, mais tarde foi em bora para casa. Perguntado se houve algum
motivo importante ou relevante para que fizesse (sic) a subtração, respondeu que não, foi
uma bobeira, não precisava disso, não devia dinheiro pra ninguém e que se arrepende
muito do que fez. Perguntado se subtraiu o aparelho celular da Reserva de Material da
Companhia de Comando e Apoio, por ordem ou solicitação de terceiros, respondeu que
não, ninguém mandou. Perguntado se mais alguém participou ou deu ideia da subtração

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
do aparelho celular da Reserva de Material da Companhia de Comando e Apoio, respondeu
que não. Perguntado se rompeu algum obstáculo ou dispositivo de segurança (cadeado,
lacre, porta ou fechadura) para ter acesso ao material, respondeu que não, estava tudo
aberto. Perguntado se tinha ciência que esse material pertencia a Fazenda Nacional,
respondeu que sim, disse que ficou com isso na cabeça. Perguntado se pensou em algum
momento em devolver o material, respondeu que pensou, mas não saberia como
justificaria, disse que no momento em que guardou o aparelho e seus acessórios em sua
mochila teve a sensação de vitória e disse que pensou - ganhei um aparelho novo, mas ao
chegar em casa bateu o arrependimento e a consciência pesou. Perguntado se já tinha
aparelho celular, respondeu que sim, estava funcionando, mas com a tela quebrada e
velho, a partir daquele dia passou a usar o aparelho que pegou na Reserva de Material,
com o número que já tinha (41 98712-7937) da operadora Claro. Perguntado quando foi
feito a troca do celular com o Sd EP NOGUEIRA, respondeu que em um dia que estava de
serviço de Plantão ao Alojamento e estava na hora, o Sd NOGUEIRA chegou no alojamento
e disse em alto e bom tom para todos que estivessem lá e quisessem ouvir que estava
interessado em vender ou trocar seu aparelho celular, um iPHONE 5S, quando o indiciado
aceitou a proposta e deu continuidade a uma negociação. Perguntado como foi a
negociação, respondeu que ambos acordaram que o celular do Sd NOGUEIRA valia mais e
que a diferença seria paga na primeira oportunidade (próximo pagamento em abril).
Perguntado se reconhece o Termo de Compromisso, de folha n° 018 da sindicância
apresentado pelo Sd NOGUEIRA, respondeu que sim e que possui uma cópia. Perguntado
se a finalidade da troca dos celulares era de passar o celular para frente, respondeu que
sim, porém ainda permaneceu o peso na consciência. Perguntado quais os valores
envolvidos na negociação, respondeu que o celular furtado na Reserva de Material
(Sansung) (sic) foi avaliado entre as partes por R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e
o celular envolvido na troca (Apple) foi avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), havendo
ainda um retorno em dinheiro de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Perguntado se o
aparelho iPHONE 5S que foi entregue nos autos do inquérito é o mesmo envolvido na troca
com Sd NOGUEIRA, respondeu que sim, apenas que adquiriu a capa. Perguntado se houve
algum tipo de coação física, psicológica ou moral no curso do processo, respondeu que
não, pelo contrário, sente-se aliviado em ter contado tudo como aconteceu, apesar de
ainda estar muito arrependido do que fez e infelizmente não poder voltar no tempo e
desfazer. Perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu que sabe que cometeu um
erro grave e propõe-se a ter nova conduta no porvir e não repetir as condutas anteriores
(...)".

A Denúncia foi recebida em 7 de agosto de 2018, tendo o Acusado sido citado em 22 de agosto de 2018.

Foi acostada aos autos Certidão dando conta de que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 1° Ten Ex Janaina Moreira Rei: "(...) que confirma as declarações prestadas na sindicância (...)";

2) ST Ex Isaac Sadal Amorim: "(...) confirma integralmente as declarações prestadas na sindicância (...)";

3) Sd Ex Rafael Nogueira de Oliveira, que afirmou:

"(...) ter feito uma troca de celular com o Acusado e que ainda recebeu uma diferença em
dinheiro, ressaltando desconhecer que se travava de produto de furto; que o próprio
Acusado assumiu para a testemunha que errou ao furtar o celular e acabou pedindo
desculpas; que o Acusado teria afirmado que comprou o celular ao efetuar a troca dos
telefones (...)";

4) Sd Ex Lucas Hoffmann: "(...) que confirma o depoimento prestado na sindicância. Que presenciou a
negociação entre o Nogueira e o Garbo (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25

O Acusado foi Qualificado e Interrogado ao final da instrução processual, tendo declarado que:

"(...) que confirma as declarações já prestadas na sindicância (...) que foi um momento de
fraqueza, me deixei levar e cometi o erro (...) na hora não me arrependi mas (sic) depois
pesou na consciência (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa e o MPM nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido contido na Exordial Acusatória e
requereu a condenação do Acusado.

A Defensoria Pública da União, por sua vez, manifestou-se pela absolvição do Réu.

Em Despacho de 18 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União, em virtude da
informação de licenciamento do Acusado e considerando o teor da Lei nº 13.774/2018, deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar de forma monocrática.

Em 2 de maio de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, monocraticamente, condenou
o Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc em 2 de maio de 2019.

A Defensoria Pública da União, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 15 de maio
de 2019, o qual foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar nessa mesma data.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 6 de maio de 2019.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) por atipicidade material
de sua conduta, nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) não houve real dano patrimonial à Fazenda Pública: o aparelho celular foi recuperado
em uma semana para as devidas investigações e pouco tempo depois foi restituído em
perfeito estado (...) neste caso deve-se aplicar o princípio da insignificância, visando
reduzir ao máximo o campo de atuação do direito penal, reafirmando seu caráter
fragmentário e subsidiário (...) Certo é, portanto, que a mera quebra de confiança pelo
então militar não é suficiente para gerar condenação (...) A rápida recuperação do aparelho
em perfeito estado afasta a possibilidade de uma pena ser razoável. Assim, deve o acusado
ser absolvido para reconhecer que sua conduta reveste-se de atipicidade (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu a desclassificação "(...) do delito para furto atenuado, conforme o art.
240, § 1º do CPM ou ao menos o § 2º do mesmo artigo (...)", argumentando, para tanto, a primariedade do
Réu, além de a "(...) coisa furtada ser de pequeno valor, bem como pela restituição do objeto à Organização
Militar em perfeitas condições, nos termos do art. 240, § 1º ou ao menos § 2º, com a redução máxima de 2/3
(...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção
da Sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
opinou preliminarmente:

"(...) pela declaração de nulidade da r. sentença vergastada, diante da incompetência
absoluta do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM para prolatar
sentença, monocraticamente, no presente feito, haja vista tratar-se de acusado que
ostentava a condição de militar à época da conduta delituosa. Em consequência, devem os
autos ser restituídos à instância de piso, a fim de ser proferido novo julgamento pelo juízo
competente - Conselho Permanente de Justiça (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25

No mérito, o Custos Legis manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo a sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em Sessão de 29 de agosto de 2019, no julgamento da citada Apelação, o Plenário desta Corte, por maioria
de votos, declarou "(...) a nulidade da Decisão Monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª CJM (...)" nos autos da Ação Penal Militar nº 7000093-65.2018.7.05.0005, em 18 de
janeiro de 2019, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, bem como dos atos
subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro
grau para o regular processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça.

O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 161/2019, de 17 de setembro de 2019.

Em 11 de outubro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM,
proferiu Despacho nos seguintes termos:

"(...) No evento 94 verifica-se que o Egrégio Superior Tribunal Militar, julgando a Apelação
nº 7000567-55.2019.7.00.000, por maioria, preliminarmente declarou a nulidade da
Decisão do evento 55 e dos seus atos subsequentes, inclusive a Sentença proferida por
este Juízo. O trânsito em julgado do V. Acórdão ocorreu em 06.03.2020 (evento 94, item 2).
Considerando que, em razão da Portaria 5ª CJM nº 207, desta data, as audiências a serem
realizadas encontram-se suspensas em razão da situação mundial do novo Coronavírus,
considerada como pandemia.
Considerando que não há risco de prescrição iminente.
Considerando que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou a instrução
processual.
Designo o dia 23.06.2020, às 14 horas, para o novo julgamento do presente feito.
Convoque-se o CPJ/Ex.
Intime-se.
Notifiquem-se as partes.
Demais providências pela Secretaria (...)".

Em 23 de junho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar prolatou Sentença na qual julgou procedente a Denúncia, condenando o ex-Sd Ex Gustavo
de Almeida Garbo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada em 24 de junho de 2020, tendo sido intimados do decisum condenatório o
Ministério Público Militar, em 3 de julho de 2020, e o Réu em 5 de julho de 2020.

Em 7 de julho de 2020, a Defensoria Pública da União encaminhou o Ofício n° 3726348/2020 - DPU
2CATCTB/GABDPC 2CATCTB, com a seguinte solicitação in verbis:

"(...) Em fácil cognição percebe-se o desproporcional volume de trabalho que os 400
defensores públicos atuantes na segunda categoria de todo o Brasil terão com o
atendimento de parte desses 41 milhões de pedidos negados. Assim como percebe-se com
clareza como a atuação administrativa nesse sentido evitará parte de uma demanda nunca
antes experimentada pelo Juizados Especiais Federais, desde sua criação.
Nesse sentido, contando com o espírito colaborativo que sempre permeou a relação entre
o Poder Judiciário e a Defensoria Pública da União em Curitiba, os ofícios e respectivos
defensores desta Unidade solicitam a suspensão de audiências virtuais, remessas externas
e intimações de processos pelo período de 30 dias a partir do recebimento do presente
expediente, ressalvando os casos de extrema gravidade que envolvam a liberdade ou
saúde de pessoas, tendo em vista a absoluta impossibilidade de atuação nesse período
(...)".

Tendo em vista a solicitação, o Juízo de primeiro grau determinou a nova intimação da Defesa Pública em 4
de agosto de 2020, confirmando-se a intimação em 14 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25

Em 20 de agosto de 2020, a Defensoria Pública da União, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo nessa mesma data.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) por atipicidade material
de sua conduta, nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) não houve real dano patrimonial à Fazenda Pública: o aparelho celular foi recuperado
em uma semana para as devidas investigações e pouco tempo depois foi restituído em
perfeito estado (...) neste caso deve-se aplicar o princípio da insignificância, visando
reduzir ao máximo o campo de atuação do direito penal, reafirmando seu caráter
fragmentário e subsidiário (...) Certo é, portanto, que a mera quebra de confiança pelo
então militar não é suficiente para gerar condenação (...) A rápida recuperação do aparelho
em perfeito estado afasta a possibilidade de uma pena ser razoável. Assim, deve o acusado
ser absolvido para reconhecer que sua conduta reveste-se de atipicidade (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu a desclassificação "(...) do delito para furto atenuado, conforme o art.
240, § 1º do CPM ou ao menos o § 2º do mesmo artigo (...)", argumentando, para tanto, a primariedade do
Réu, além de a "(...) coisa furtada ser de pequeno valor, bem como pela restituição do objeto à Organização
Militar em perfeitas condições, nos termo do art. 240, § 1º ou ao menos § 2º, com a redução máxima de 2/3
(...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e postulou para que se
mantenha "(...) na íntegra a Sentença impugnada (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
opinou pelo "(...) desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção da r. sentença hostilizada
por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 24 de junho de 2020, que condenou o ex-
Sd Ex GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

O Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) por atipicidade material de sua conduta,
nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM (...)", uma vez que o bem, "(...) pouco tempo depois foi restituído
em perfeito estado (...)". Afirma então que a "(...) conduta deve amoldar perfeitamente ao tipo penal, um
sentido material (...)", não se limitando ao sentido formal.

Subsidiariamente, a Defesa requereu a desclassificação "(...) do delito para furto atenuado, conforme o art.
240, § 1º do CPM ou ao menos o § 2º do mesmo artigo (...)", argumentando, para tanto, a primariedade do
Réu, além de a "(...) coisa furtada ser de pequeno valor, bem como pela restituição do objeto à Organização
Militar em perfeitas condições, nos termos do art. 240, § 1º ou ao menos § 2º, com a redução máxima de 2/3
(...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta perpetrada pelo Acusado.

Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a qualidade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo
específico, ou seja, o animus furandi".

Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 324):

"(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise,
furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo "furtar" tem um alcance mais amplo do que
"subtrair", e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto
e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes
elementos descritivos e normativos (...)".

No presente caso, os autos demonstram a presença dos citados elementos.

Quanto à autoria, o Acusado confessou ter subtraído o celular pertencente ao Exército Brasileiro, que estava
na reserva de material da Companhia de Comando, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do seu
depoimento colhido em Juízo:

"(...) que confirma as declarações já prestadas na sindicância (...) que foi um momento de
fraqueza, me deixei levar e cometi o erro (...) na hora não me arrependi, mas depois pesou
na consciência (...)".

As demais provas testemunhais corroboram a confissão do Acusado.

1) Sd Ex Rafael Nogueira de Oliveira, que afirmou que:

"(...) tomou conhecimento do extravio do aparelho, (...) na hora que os amigos, da Reserva
de material da SU, comentaram em uma conversa (...) Perguntado como o aparelho chegou
as mãos da testemunha, respondeu que pela troca de aparelhos com o Sd EV GARBO, no
domingo dia 25 Fev 2018, no Alojamento de Cb/Sd, quando combinaram a troca com um
retorno em dinheiro. Perguntado quem foi a pessoa que propôs o negócio (troca dos
celulares), respondeu que o Sd EV GARBO quem procurou a testemunha logo após esta ter
anunciado que queria trocar ou vender seu iPhne (sic) 5S, dizendo que queria um iPhone e
que daria um outro aparelho em troca.(...) Colocando-se a disposição do Cmdo SU para
qualquer esclarecimento. Inclusive entregando o aparelho suspeito para conferência (...)".

2) Sd Ex Lucas Hoffmann, que presenciou a negociação dos aparelhos, afirmando que:

"(...) o Sd NOGUEIRA disse primeiro que queria vender um celular e o Sd GARBO falou logo
em seguida que queria o aparelho, o GARBO perguntou se o NOGUEIRA aceitaria um outro
aparelho como parte de pagamento do celular que estava oferecendo, e o NOGUEIRA
aceitou, o Sd NOGUEIRA perguntou como havia conseguido o celular e o GARBO disse que
havia feito uma troca de seu videogame pelo aparelho, naquele momento eles trocaram
efetivamente (...)".

Por fim, conforme o reiterado entendimento desta Corte Castrense:

"(...) Para configuração do crime de furto não se tem por imprescindível a prova real do
flagrante da subtração, posto que, na maioria das vezes, o fato ocorre às escondidas,
sendo raras as vezes em que se consegue abordar o agente no ato de execução da
conduta (...)" (Apelação nº 7000277-74.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros, DJe: 01/03/2019) (...)".

Quanto à materialidade delitiva, o Auto de Recolhimento e Apreensão constatou que o número do IMEI do
aparelho é "353116094122675", além disso, o Oficial Sindicante ao analisar o aparelho apreendido certificou
que:

"(...) A identificação do aparelho de telefonia celular (...) apresenta o número IMEI
353116094122675 na etiqueta existente na caixa da bateria, na resposta ao código *#06#

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
pelo sistema do celular e no e-mail da empresa, levando a concluir que o aparelho é de
propriedade do 5° Batalhão de Suprimento e é o mesmo que foi subtraído do interior da
reserva de material da Cia (...)" (Grifos nossos).

Além disso, o Laudo de Avaliação elaborado por 2 (dois) Peritos da 5º Batalhão de Suprimentos, com o
intuito de "(...) apurar e especificar o quantum do prejuízo relacionado ao material subtraído (...)", concluiu
que o "(...) valor original do objeto subtraído de R$ 684,88 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e
oito centavos), comprovado pelo Documento Auxiliar da Nota Fiscal (...)".

Com relação à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem subtrai objeto pertencente à Administração Militar. In casu, o Réu era
imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, não merece reparo a Sentença
hostilizada.

Passo ao enfrentamento dos argumentos defensivos.

O Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) por atipicidade material de sua conduta,
nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM (...)". Sustentou, para tanto, que:

"(...) não houve real dano patrimonial à Fazenda Pública: o aparelho celular foi recuperado
em uma semana para as devidas investigações e pouco tempo depois foi restituído em
perfeito estado (...) neste caso deve-se aplicar o princípio da insignificância, visando
reduzir ao máximo o campo de atuação do direito penal, reafirmando seu caráter
fragmentário e subsidiário (...) Certo é, portanto, que a mera quebra de confiança pelo
então militar não é suficiente para gerar condenação (...) A rápida recuperação do aparelho
em perfeito estado afasta a possibilidade de uma pena ser razoável. Assim, deve o acusado
ser absolvido para reconhecer que sua conduta reveste-se de atipicidade (...)".

Não assiste razão à Defesa, na esteira do reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial dando conta
de que, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto
consuma-se "(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo,
independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)" (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito
Penal-Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).

Ou seja, independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a prática delituosa descrita no art. 240
do CPM consumou-se com a simples inversão da posse, sendo irrelevante que o objeto do crime tenha saído
ou não da esfera de vigilância, ou mesmo que se tenha sido recuperado posteriormente.

Além disso, não se poderia considerar a alegada atipicidade da conduta, pois, no contexto do Direito Penal
Militar, a aplicação do Princípio da Insignificância deve ser analisada sob a ótica da preservação dos
Princípios da hierarquia e da disciplina militares. In casu, o furto de aparelho celular representa grave
violação desses Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta.
Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense (Apelação n° 124-92.2012.7.02.0202/SP,
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 17/10/2014):

"(...) Ê inaplicável o princípio da insignificância ao delito de furto de um celular (...) dentro
do quartel, não só em razão do valor (...) como também em função do alto grau de
reprovabilidade da conduta e da expressiva lesão jurídica provocada (...) Decisão Unânime
(...)".

Nesse mesmo sentido, irretocáveis os fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau:

"(...) ao furtar o celular descrito na exordial, o acusado, que ostentava a condição de militar
à época de sua conduta, quebrou a confiança em si depositada pelo Exército Brasileiro,
vilipendiando os valores intrínsecos à vida em caserna, notadamente os princípios
constitucionais de hierarquia e disciplina.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/03/2021 16:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3ad1f25
Na minha avaliação, o tipo penal em questão não busca tutelar tão somente o patrimônio,
mas também, e principalmente, a natural confiança que a Administração Militar deposita
em seus agentes (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu a desclassificação "(...) do delito para furto atenuado, conforme o art.
240, § 1º do CPM ou ao menos o § 2º do mesmo artigo (...)", argumentando, para tanto, a primariedade do
Réu, além de a "(...) coisa furtada ser de pequeno valor, bem como pela restituição do objeto à Organização
Militar em perfeitas condições, nos termos do art. 240, § 1º ou ao menos § 2º, com a redução máxima de 2/3
(...)".

Não assiste razão à Defesa, haja vista que a devolução da res furtiva não resultou de arrependimento do
Acusado, mas sim da apreensão do aparelho celular que estava na posse de outro colega de farda. Aliás, se
houve devolução da res, essa foi efetuada espontaneamente pelo militar que efetuou a troca do aparelho
com o Réu, sem saber que se tratava de objeto de furto.

Nesse sentido, em julgados semelhantes, esta Corte Castrense tem trazido claramente a diferença entre a
devolução espontânea do bem e sua recuperação por outros meios, conforme se verifica no seguinte aresto:

"Apelação nº 7001197-14.2019.7.00.0000 (DJe: 22/05/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. ART. 240, § 2º
DO CPM. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO DA RES
FURTIVA.
1. In casu, deflui do arcabouço probatório que o material subtraído só foi recuperado em
decorrência das diligências realizadas pela OM, e não por iniciativa do Acusado, não
havendo que se falar, portanto, em voluntariedade na devolução da res furtiva.
Precedentes desta corte no sentido de que a restituição do bem à vítima, "mediante a
atuação diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o
furto como atenuado" (...) Decisão unânime." (Grifos nossos).

Ressalto que o bem subtraído de acordo com o Laudo de Avaliação foi de R$ 684,88 (seiscentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos), tratando-se, pois, de valor considerável, tomando como base o soldo
de um Soldado.

Ausentes, portanto, as elementares "pequeno valor" e "restituir a coisa", resta afastada a possibilidade de
acolhimento do pleito relativo à desclassificação da conduta perpetrada pelo Acusado para o furto atenuado,
conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 240 do CPM.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, e, bem assim, refutadas as teses
defensivas, não merece reparo a Sentença vergastada.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:33:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2073316248
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000629-61.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a DPU - por entender que inexiste tipicidade material na conduta e, ainda, subsidiariamente,
pela necessidade de desclassificação do delito para o de furto atenuado -, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 24 de junho de 2020, que condenou o
ex-Sd Ex GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, §
5º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Ab initio, cumpre destacar a perfeita subsunção realizada no Juízo a quo, uma vez que a instrução
probatória foi apta a comprovar a configuração dos elementos fático-jurídicos violadores do tipo penal de
furto qualificado. Veja-se:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Pena - reclusão, até seis anos.
(...) § 5° Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional.
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
Ao tipificar os crimes patrimoniais, o legislador teve por objetivo proteger o complexo de bens e
interesses de valor econômico pertencentes a uma pessoa ou ente.
Tem-se, em tela, que o núcleo do tipo é o verbo "subtrair", que significa retirar algo de alguém, isto é,
inverter a posse da coisa. Daí, para cometer o crime basta que o agente, sem a permissão do legítimo
proprietário, remova o objeto material da esfera de vigilância da vítima com o animus de tê-la em
definitivo para si ou para outrem, fato que restou comprovado.
Por conseguinte, não assiste razão ao pleito defensivo.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas.
O objeto material sobre o qual recaiu a conduta foi o aparelho celular marca Samsung, modelo SM-
G532MT, número IMEI 353116094122675 (evento 4, doc. 2, fls. 85/87 do IPM), cujas fotos estão anexas
(evento 4, doc. 2, fls. 91/96 do IPM), pertencente à respectiva Unidade Militar, conforme consta da FICHA
GERAL DE BENS MÓVEIS (evento 4, doc. 2, fl. 46 do IPM). O Laudo de Avaliação Pecuniária (evento 14,
doc. 3, do IPM) apurou o valor da res em R$684,88 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito
centavos).
Por seu turno, a autoria veio a lume por intermédio da cooperação do Sd Ex Rafael Nogueira de Oliveira,
que soube do sumiço de um dos celulares que estavam acautelados na Reserva de Material da
Companhia de Comando e Apoio do 5º Batalhão de Suprimentos.
Na ocasião, o Sd Ex Nogueira, ao tomar ciência da similitude entre o celular sumido e o que estava em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:33:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2073316248
sua posse, apresentou o aparelho celular na Reserva de Material e esclareceu ter realizado uma
transação negocial com o réu em que recebeu o telefone Samsung SM-G532MT como parte do
pagamento, fazendo jus, ainda, ao recebimento de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), que seriam
pagos em duas parcelas: a primeira de R$100,00 (cem reais) junto ao soldo de março de 2018 e a
segunda de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) no soldo de abril de 2018.
O sujeito ativo, em momento oportuno, após a elucidação da suposta autoria e da origem ilícita do bem,
foi indagado sobre o furto e a negociata, sendo que ratificou ter realizado ambos. Disse, também, estar
arrependido e que o ato cometido foi um erro grave.
Como se vê, a autoria e a materialidade delitivas, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçada nos demais elementos probatórios
produzidos ao longo da instrução. De resto, verifica-se que, ao agente, não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de sujeito imputável do qual se esperava
adoção de conduta diversa da consumada.
Das teses defensivas
No tocante às teses defensivas, referentes à ausência de tipicidade material da conduta, mormente
quanto à ausência de danos materiais, à desnecessidade da pena em razão dos princípios da
ofensividade e da proporcionalidade, da insignificância e da irrelevância penal do fato, passo a analisá-
las.
Da não incidência dos argumentos defensivos
Não se pode falar em ausência de danos materiais, ainda mais quando a recuperação da res adveio da
colaboração de terceiro (Sd Ex Nogueira) e do esforço investigativo. O agente nada contribuiu para a
recomposição do dano causado à Organização Militar. A depender do réu, o delito não se elucidaria.
Como se sabe, prevalece, nos pretórios pátrios, para os delitos patrimoniais de roubo e de furto, a teoria
da amotio. Leia-se:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. (...) 5. Os tribunais superiores adotaram a
teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime
de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve
espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou
desvigiada. (...)." (Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma. HC 222888/MG. Relator: Min.
Gurgel de Faria. Julgado: 16/12/2014. DJe: 2/2/2015). (Grifou-se).
A teoria da amotio encontra-se, inclusive, cristalizada no Verbete Sumular n° 582 do Superior Tribunal de
Justiça, aos seguintes termos:
" Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Grifou-se).
Assim, percebe-se, como suficiente para a consumação do delito de furto, a inversão da posse, mesmo
que após, por qualquer motivo, a coisa furtada seja recuperada. Daí, não encontra amparo a tese de
mera ausência de danos materiais.
No mais, são inconcebíveis as teses de irrelevância penal do fato, de ofensa à proporcionalidade, de
desnecessidade da pena ou de insignificância, eis que o animus furandi foi, inequivocamente,
demonstrado.
A instrução comprovou que, no dia 22/2/2018, durante o intervalo do almoço, o réu, por intento próprio,
adentrou na Reserva de Material da Companhia de Comando e Apoio da 1ª Companhia de Suprimento e,
lá estando, subtraiu o aparelho celular pertencente à Unidade. Não bastasse isso, realizou a negociação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:33:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2073316248
da res com o Sd Ex Nogueira, que desconhecia a origem ilícita do bem e, enganado, se viu envolvido na
tramoia articulada pelo acusado.
No sentido da inaplicabilidade dos princípios suscitados pela defesa, cito os seguintes precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DESCRITO NO ART. 240 DO CPM. (...).
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. (...) II - É firme a jurisprudência da Suprema Corte e do STM
sobre a não aplicação do princípio da insignificância, afastando o caráter
fragmentário e subsidiário do Direito Penal, quando se está diante da prática
do crime de furto por militar dentro do quartel, uma vez que há violação de
princípios e de valores adotados como pilares das Forças Armadas. Nesse caso,
avalia-se não só o valor do dano decorrente da prática delituosa, mas também outros
aspectos relevantes da conduta imputada ao agente, de quem se espera conduta
exemplar dentro da Caserna. III - Apelação desprovida. Decisão unânime." (Apelação nº
7000272-18.2019.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
1°/7/2019, DJE: 14/8/2019.) (Grifou-se.);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. FURTO ATENUADO. RESTITUIÇÃO DA RES ANTES DA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. CRIME TENTADO. (...) 2. O furto praticado por militar dentro da
caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas, também, a disciplina e
a hierarquia. Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem jurídico
tutelado, o que impede a aplicação do Princípio da Insignificância. (...). Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7001158-17.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 6/2/2020, DJE: 20/2/2020).
(Grifou-se.)
Sistematicamente, tenho me posicionado pela não incidência da bagatela, mesmo quando diante de
valores inferiores ao apurado no presente feito, in verbis:
"EMENTA: FURTO DE USO. (...). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO
MOMENTÂNEA DA COISA. INSIGNIFICÂNICA. INAPLICABILIDADE. (...). O valor do bem
subtraído, a saber, R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), não é
irrisório, sobretudo se comparado ao soldo de um soldado, sendo inaplicável o
princípio da bagatela. Ambos os recursos não providos. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000105-56.2016.7.12.0012. Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 29/5/2018, DJe: 20/6/2018).
(Grifou-se.)
Os julgados colacionados demonstram a séria violação em que incorreu o sujeito ativo. Os militares, por
serem regidos pela disciplina e pela hierarquia, devem demonstrar conduta irrepreensível. Porém, ao
realizar a subtração de bem pertencente à própria Organização Militar que integra, o réu demonstrou
total descompromisso com os valores que regem a caserna.
Em complemento, não menos reprovável foi a atitude de realizar a negociata com o bem que sabia
pertencer ao quartel, a ação do réu ocasionou o envolvimento de colega de farda em situação, no
mínimo, embaraçosa, pois o deixou na posse de coisa furtada. Por conseguinte, escorreito o apenamento
imposto na primeira instância.
Destarte, incabível a desclassificação para o delito de furto atenuado.
Rechaçadas as teses, penso que a reprimenda aplicada pela Sentença hostilizada, no tocante ao delito de
furto qualificado, avulta-se justa, diante da relevância dos fatos.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
condenou o ex-Sd Ex GUSTAVO DE ALMEIDA GARBO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:33:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2073316248
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora